Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos de pagamento de lucros cessantes e ressarcimento de valores referentes a débitos condominiais anteriores à entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de relação de consumo; (ii) a responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves; e (iii) a obrigação de indenizar por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito de ajuizar a ação em seu domicílio, prevalecendo a norma consumerista sobre cláusula de eleição de foro, com o objetivo de garantir o acesso à justiça e facilitar sua defesa.
4. De acordo com o Tema 886 do STJ e o IRDR 6 do TJDFT, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais recai sobre a promitente vendedora até a efetiva entrega do imóvel e imissão do comprador na posse direta, ainda que haja atraso na obtenção de financiamento imobiliário.
5. O atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora configura inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar os compradores pelos danos materiais decorrentes, incluindo lucros cessantes.
6. Para contratos celebrados após a vigência da Lei no 13.786/2018, a indenização por lucros cessantes, em casos de atraso na entrega do imóvel, deve-se observar o disposto no art. 43-A, § 2o, da Lei no 4.591/1964, que estabelece o percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago à incorporadora, corrigido monetariamente. Precedente deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Em relações de consumo, prevalece a norma consumerista que permite ao consumidor ajuizar a demanda em seu domicílio, independentemente de cláusula de eleição de foro.
2. A responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais incide sobre a promitente vendedora até a efetiva entrega das chaves e imissão do comprador na posse direta do imóvel.
3. Para contratos celebrados após a vigência da Lei no 13.786/2018, o atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora enseja a obrigação de indenizar por lucros cessantes, conforme disposto no art. 43-A, § 2o, da Lei no 4.591/1964.